Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-23.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao delito de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) e aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado e não superior a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o furto praticado pelo adolescente é materialmente típico, diante do princípio da insignificância; e (ii) verificar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. No caso, o valor dos bens furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de o ato ter sido praticado em concurso de agentes, o que eleva o grau de reprovabilidade do comportamento.
5. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e proporcional, considerando o ato infracional praticado e as condições pessoais e sociofamiliares do representado. A semiliberdade, além de necessária para o afastamento do jovem de influências negativas, visa proporcionar condições para sua ressocialização em ambiente supervisionado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, inciso IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 112, incisos V e VI.